Tribunal: TCU
Processo: 029.074/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial DNA/Alencar Alves Cosméticos Ltda. e dos Srs. Alencar Alves e Antonio Tavares Finoto, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/3/2010 a 25/7/2013, o que teria ocasionado um prejuízo aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS) da ordem de R$ 152.311,54, em valores históricos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial DNA/Alencar Alves Cosméticos Ltda. e dos Srs. Alencar Alves e Antonio Tavares Finoto, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 2/3/2010 a 25/7/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Antonio Tavares Finoto (CPF 550.745.10872), eis que não detinha, à época das irregularidades ventiladas nesta Tomada de Contas Especial, poderes de administração no estabelecimento comercial DNA/Alencar Alves Cosméticos Ltda.; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa DNA/Alencar Alves Cosméticos Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344, de 11/10/2022, arquivar os presentes autos em relação aos responsáveis em epígrafe, eis que prescritas, de modo intercorrente, em relação aos fatos em apuração neste processo especial de contas, as pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis em epígrafe, inclusive ao Sr. Antonio Tavares Finoto.